Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Compulsando-se atentamente os autos constata-se a ausência de diversas páginas do processo n.° 2014.01.1.048158-2 (autos físicos), juntado por cópia aos ID ́s 13744097 a 13744100. No caso, embora o exame integral do processo que originou a presente ação declaratória de nulidade seja imprescindível ao julgamento de mérito, diferentemente do alegado, em contestação (ID 24456562), pela ré TERRACAP, diante da ausência de imposição legal, não se trata de documento indispensável à sua propositura. Nesse contexto e por ser a nulidade questão de ordem pública, REVOGO a decisão de ID 26578329, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial suscitada, em contestação (ID 24456562), pela ré TERRACAP, e CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para, nos termos do artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, determinar seja oficiado ao Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que este promova o desarquivamento dos autos do processo n.° 2014.01.1.048158-2 e a sua posterior conversão para o meio digital. Após, à Secretaria desta Terceira Turma, para que promova a juntada de cópia integral dos autos digitais do processo n.° 2014.01.1.048158-2 aos presentes autos. Na sequência, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da juntada aos autos do processo n.° 2014.01.1.048158-2. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora